Tribunal: TJSP
Processo: 2255577-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento de Bens – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao autor – Inconformismo - Situação econômica necessária para a concessão da Assistência Judiciária suficientemente comprovada pelo autor - Recurso provido